Tribunal: TJDFT
Processo: 0763478-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – ART. 19 – PORTE DE ARMA BRANCA. PENA APLICADA – DOSIMETRIA – PROPORCIONÁL E RAZOÁVEL. AJUSTE DA FRAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré que objetiva unicamente “a redução o quantum de pena aplicada com relação à pena-base”, para impactar na pena estabelecida.
2. O réu foi condenado pelo delito previsto no art. 19, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), à pena final de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples, sob o seguinte fundamento: “Assim sendo, considerando a existência de uma das circunstâncias judiciais listadas no art. 59, CP, e considerando para cada circunstância judicial a oscilação da pena no quantitativo de um oitavo do intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista no preceito secundário do tipo penal, fixo a pena base em 1 (UM) MÊS E 6 (SEIS) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.”
3. Então, quanto à dosimetria da pena, aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da individualização da pena, verifica-se estar adequada, pois o magistrado sentenciante corretamente estabeleceu um critério, dentro de sua discricionariedade (fundamentada) e o aplicou.
4. No entanto, como ressaltado pelo Ministério Público, do critério utilizado obteve-se número de dias de prisão fracionário, e a sentença acabou por arredondar esse valor para cima, contando-o como dia inteiro, o que é vedado pelo art. 11, do Código Penal: Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro.
5. Diante disso, faz-se necessário retificar a pena final estabelecida, reduzindo-a a de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, mantendo-se integralmente os demais preceitos da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para ajustar e decotar a pena final, estabelecida agora em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.
7. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.